Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-66.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-66.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: NEUMA REGANE BORGES CAVALCANTE e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À COELBA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. TESE VINCULANTE. LEGALIDADE RECONHECIDA. ADICIONAL DE 2% DE ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. STF, RE 592.152 RG (TEMA 1035). VALIDAÇÃO PELA EC 42/2003. LEGALIDADE DA ALÍQUOTA DE 27% NOS PERÍODOS EM QUE VIGENTE. PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. REGULAMENTAÇÃO PELA ANEEL (RESOLUÇÃO 1.000/2021). LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO IMATERIAL.
APELAÇÃO DA COELBA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA E DE NEUMA REGANE BORGES CAVALCANTE CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Apelação cível manejada por ESTADO DA BAHIA, NEUMA REGANE BORGES CAVALCANTE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (Neoenergia), contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito proposta pela consumidora final de energia elétrica em face do Estado da Bahia e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, em conformidade com o Tema 986 do STJ; (ii) acolher o pedido de restituição de valores cobrados em alíquotas superiores ao limite legal, condicionada à apresentação de faturas; (iii) indeferir a indenização por danos morais; e (iv) condenar as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com repartição de 50% entre as partes.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se o adicional de 2% de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que resulta em alíquota total de 27%, é constitucionalmente válido; (iii) determinar se as parcelas denominadas "Transmissão" e "Perdas de energia" constantes nas faturas de energia elétrica são indevidamente cobradas do consumidor final; e (iv) verificar se a conduta das rés configura dano moral indenizável.

3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ações que discutem a legalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica, porquanto atua como mera arrecadadora e repassadora do tributo ao Estado, inexistindo entre ela e o consumidor relação jurídico-tributária de natureza fiscal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, é legítima, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

5. O adicional de 2% de ICMS destinado ao financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é constitucionalmente válido, tendo o Supremo Tribunal Federal reafirmado a validade dos adicionais instituídos pelos Estados por meio do art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003, que convalidou os fundos criados antes de sua edição (STF, RE 592.152 RG, Tema 1035).

6. As parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" cobradas nas faturas de energia elétrica são reguladas e autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Resolução Normativa 1.000/2021), enquanto entidade reguladora competente para fixar a estrutura tarifária, não havendo ilegalidade na sua cobrança ao consumidor final.

7. A cobrança de valores em suposta desconformidade com os parâmetros legais, sem comprovação de efetivo prejuízo imaterial relevante, insuficiente para a configuração de dano moral indenizável.

8. Apelação da COELBA conhecida e provida. Apelações do Estado da Bahia e de Neuma Regane Borges Cavalcante conhecidas e não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000432-66.2019.8.05.0141, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA, NEUMA REGANE BORGES CAVALCANTE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (NEOENERGIA) e, reciprocamente, como apelados nas respectivas relações recursais.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e dar-lhe provimento; em conhecer da apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA e negar-lhe provimento; e em conhecer da apelação interposta por NEUMA REGANE BORGES CAVALCANTE e negar-lhe provimento; tudo nos termos do voto da relatora.